Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ação de repetição de indébito - compromisso de compra e venda de imóvel - sentença de procedência - recursos.
1) apelo (construtora) - cobranças de "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART" - taxa congênere à sati - prescrição inocorrente - contagem do prazo que se inicia com o respectivo pagamento - abusividade reconhecida no resp repetitivo 1.599.511/SP - "REEMB. EMOLUM/TX ATRIBUIÇÃO" -

Ementa:
ação de repetição de indébito - compromisso de compra e venda de imóvel - sentença de procedência - recursos.
1) apelo (construtora) - cobranças de "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART" - taxa congênere à sati - prescrição inocorrente - contagem do prazo que se inicia com o respectivo pagamento - abusividade reconhecida no resp repetitivo 1.599.511/SP - "REEMB. EMOLUM/TX ATRIBUIÇÃO" - ausência de previsão contratual expressa - serviço inerente à própria atividade da construtora, vedado o repasse do custo ao adquirente - artigo 44 da Lei no 4.591/64 - precedentes - recurso desprovido.
2) apelo (compradora) - honorários advocatícios fixados em valor ínfimo - hipótese de fixação por equidade - artigo 85, § 8o, do cpc - verba arbitrada em R$ 1.200,00 - recurso provido.
3) ambos os recursos conhecidos, desprovido o da requerida e provido aquele da autora.